Tribunal: TJES
Processo: 5001558-10.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001558-10.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO GUIMARAES SCHULTZ
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUIZ FERNANDO GUIMARÃES SCHULTZ em face de WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A e

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, por meio da qual alega ter firmado contrato de multipropriedade na cidade turística de Porto Seguro, em contexto de adoção de técnicas de “venda emocional”, com informações imprecisas e inverídicas, ao que se seguiu conduta evasiva das Requeridas que se negaram a rescindir o contrato, razão pela qual requer, nesta demanda, a rescisão contratual, com restituição dos valores, e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato objeto da demanda e condenar à restituição do montante desembolsado (R$ 4.649,00), JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença sob a alegação, em síntese, de que restou configurado dano moral indenizável.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Como relatoriado, a irresignação recursal se limita ao capítulo dos danos morais, tendo a r. Sentença vergastada reconhecido a ausência de dano moral, nos seguintes termos:

“Por outro lado, não vejo como prosperar o pedido concernente à reparação por dano moral, haja vista que o mero inadimplemento, por si só, não é capaz de causar o aludido dano.

Com efeito, o que o requerente trouxe aos autos, objetivando sustentar o pleito de dano moral, não passa de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia.

Destarte, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos
sub examine
, salta aos olhos, às escâncaras, que o requerente não experimentou nenhum dano moral, em virtude da situação ventilada nos autos.
Ergo
, à míngua de prova favorável à parte autora, impõe-se a improcedência de sua pretensão.”

A despeito disso, tenho que a irresignação recursal merece prosperar, uma vez que as circunstâncias do caso concreto apontam para a existência de fatos que exorbitam a esfera do mero aborrecimento e transcende o simples descumprimento contratual.

Em primeiro lugar, vislumbro a quebra de expectativa legítima em relação ao imóvel adquirido em regime multipropriedade, o que ocorrera em contexto de lazer e férias pelo Recorrente, todavia, logo se tornou um dissabor diante da imprecisão, inadequação e falta de clareza das informações prestadas no contexto de “venda emocional”, que, como reconhecido na jurisprudência do eg. TJES, viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e evidencia menosprezo ao consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE CLUBE DE FÉRIAS (TIME-SHARING). VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE FATURA POR DESACORDO COMERCIAL (CHARGEBACK). RECUSA PELO BANCO EMISSOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva: a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. Preliminar Rejeitada. 2) Mérito: a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (time-sharing) se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes. Precedente do TJES. 3) O inciso III do art. 6º III do CDC garante ao consumidor o direito à informação, o que, diante da falta de clareza dos termos e condições do negócio, resta autorizada a rescisão do contrato, com fundamento no art. 46 do supracitado diploma legal. 4) A cláusula chargeback é aquela que autoriza o não processamento ou não pagamento das transações irregularmente realizadas pelo estabelecimento, sob quaisquer modalidades, de forma conivente ou não, em circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraude que objetivem a obtenção de vantagens ilícitas ou estejam em desacordo com o contrato. 5) Considerando que a administradora de cartão de crédito viabilizou a cobrança dos valores avençados entre o consumidor e a empresa de hospedagem, integrando a cadeia de consumo, torna-se solidaria e objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC. 6) A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Precedentes do STJ. 7) Mostra-se devida a redução do valor consolidado da multa cominatória ao patamar de R$ 30.000,00, haja vista que o valor inicialmente estipulado (R$ 20.000,00) se revelou insuficiente à finalidade esperada. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível Número: 0015810-23.2014.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: (1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5009807-98.2022.8.08.0030, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 08/Nov/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5025953-74.2022.8.08.0012, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 08/Nov/2023.

Para além da imediata frustração a que foi submetido o Recorrente, vê-se também que se seguiu conduta desidiosa e evasiva das Requeridas diante das sucessivas tentativas de solução administrativa da controvérsia, situação capaz de configurar desvio produtivo e perda de tempo útil do consumidor, fator ensejador de danos morais, consoante reconhecido na jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1)
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2) Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos,
a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial
. 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema
, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados. (...) (APELAÇÃO CÍVEL 0002206-63.2015.8.08.0001, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Sep/2023)

Em relação ao quantum indenizatório, tenho que, sopesando as particularidades do caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 reponta razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta das Requeridas, atendendo também ao caráter educativo/pedagógico que lhe é imperativo, estando, ademais, em patamar compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES em casos semelhantes, conforme se vê do aresto abaixo,
verbis
:

“(...)
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES AO CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE (“
TIME-SHARING
”) SE DÁ COMUMENTE COM A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE “VENDA EMOCIONAL”, MÉTODO DE MARKETING COM VISTAS A INFLUENCIAR O CONSUMIDOR A FIRMAR O CONTRATO DE ADESÃO, NÃO SENDO RARAS AS OCASIÕES EM QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO INCOMPLETAS, IMPRECISAS OU INVERAZES. NO CASO, AUSENTE PROVA DE ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO PACTUADO. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO DO IMÓVEL. FATO QUE EXORBITA DA ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS, TRANSCENDE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E TRADUZ MENOSPREZO AO CONSUMIDOR E À SUA DIGNIDADE. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO QUE EMERGE DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUCESSIVAS TRATATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. (...)” Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5025953-74.2022.8.08.0012, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 08/Nov/2023.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)